Tribunal: STF
Processo: RHC 251952
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 39):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM APELAÇÃO E EMBARGOS INFRINGENTES. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ADOÇÃO, PELO CONSELHO DE SENTENÇA, DE UMA DAS TESES SUSTENTADAS PELAS PARTES. PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. NULIDADE DO ACÓRDÃO QUE JULGOU O PEDIDO DE DESAFORAMENTO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal estadual manteve a condenação do agravante pelo crime de homicídio qualificado consumado entendendo estar suficientemente provada a autoria e materialidade do delito, notadamente, em razão da prova oral, com destaque para as declarações dos corréus absolvidos. Havendo duas versões acerca dos fatos, ambas ancoradas pelo conjunto probatório dos autos, o fato de o Júri optar por uma das teses que melhor lhes convenceram, não significa que a decisão seja contrária ao conjunto probatório. É certo que, somente aquela decisão que não encontra apoio em nenhum prova dos autos é que pode ser anulada. 2. A fim de declarar que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, afastando as conclusões das instâncias ordinárias acerca de sua consonância com o acervo probatório, seria necessária a reanálise dos fatos e das provas constantes nos autos, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus, ação de cognição sumária e rito célere. 3. A tese relativa à suposta nulidade do desaforamento não foi apreciada pela Corte de origem, o que afasta a competência do Superior Tribunal de Justiça – STJ para análise da matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido.



     



    Narra-se, em suma, que: a) o paciente foi condenado por homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do CP) pelo Tribunal do Júri à pena de 13 (treze) anos de reclusão; b) não foi comprovado o “nexo de causalidade entre o ferimento sofrido pela vítima e o resultado morte, eis que este aparenta ter decorrido de causa superveniente independente, após já ter recebido alta do Hospital da Restauração; c) a vítima foi atingida por um único disparo, cujo projétil não foi submetido ao exame pericial, sendo inviável a correta identificação da arma e do atirador, de modo que o caso se enquadra no conceito de autoria colateral incerta a atrair a modalidade tentada para o delito; d) a qualificadora do meio que impossibilitou a defesa da vítima é incompatível com o dolo eventual; e) não prospera o fundamento do Desembargador revisor segundo o qual a condenação do embargante encontra respaldo no art. 29 do CP, já que era cabível o exame pericial para o esclarecimento da autoria; f) o assistente de acusação não pode oferecer representação para o desaforamento por falta de legitimidade, inexistindo fundamento, ademais, para a opção pela Comarca de Recife/PE. 



    Requer-se, assim, a concessão de ordem para absolver o paciente da imputação de homicídio qualificado, na linha do voto minoritário proferido no julgamento perante o TJPE. Subsidiariamente, pleiteia-se o reconhecimento de nulidade do acórdão que deslocou a realização do júri para a Comarca de Recife/PE.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do recurso, em parecer assim ementado (eDOC 67):



    Direito Processual Penal. Recurso em Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Tribunal do júri. Razões recursais dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida. Inobservância do princípio da dialeticidade. Decisão do Júri não manifestamente contrária à prova dos autos. Princípio da soberania dos veredictos. Revisão das conclusões das instâncias ordinárias. Impossibilidade de reexame fático-probatório. Nulidade no pedido de desaforamento. Matéria não analisada no acórdão impugnado. Supressão de instância. – Requer-se o não conhecimento do recurso.



    É o relatório. Decido.



    2. Na espécie, a ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    2.1. De plano, porque claramente a pretensão não se volta exatamente contra os fundamentos apresentados no decisum inquinado coator, mas sim contra o julgamento proferido nas instâncias ordinárias.



    Nessa toada, sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A causa de pedir e o pedido do habeas hão de estar em sintonia com o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, não cabendo suscitar matéria estranha ao que decidido pela Corte” (HC 88816, Primeira Turma, Relator(a) Min. Marco Aurélio, DJ 15.12.2006)



    Nesse mesmo sentido, apenas à guisa de exemplo: HC 205448 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.12.2021; HC 199991 AgR, Relator(a) Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2021; HC 175.040, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.6.2020; HC n. 164764 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, julgado em 23.08.2019.



    2.2. No julgamento da apelação defensiva, o TJPE concluiu que a condenação do paciente não é manifestamente contrária à prova dos autos, devendo prevalecer a soberania do veredicto proferido pelo Tribunal do Júri, com esteio nestes fundamentos (eDOC 7, p. 75 e 82-88, grifei)



    (...)



    No caso presente, a materialidade do delito é induvidosa e se encontra demonstrada na perícia tanatoscópica de fls. 16, a qual aponta ter a vítima falecido em virtude de "choque decorrente de ferimento penetrante do tronco produzido por instrumento pérfuro-contundente".



    Com relação à autoria, o réu admitiu sua participação no crime, porém alega que o conjunto probatório é insuficiente para imputar ao recorrente a autoria do único disparo de arma de fogo que atingiu a vítima, uma vez que os outros 02 (dois) policias militares envolvidos na fatídica operação também afirmaram, na esfera policial, terem efetuado disparos com suas armas de fogo e, muito embora fosse plenamente possível e necessário, as armas envolvidas no fato não foram apreendidas para a realização de exame balístico para que se pudesse comprovar a autoria, pugnando pela anulação do julgamento a fim de que outro seja realizado. 



    (...)



    A tese desenvolvida pela defesa de que a vítima Francisco Ednaldo Lima de Sá foi atingida por um único disparo, resultante de uma operação policial, cujas armas utilizadas não foram objeto de busca e apreensão para posterior comparação e que o projétil não foi submetido ao exame pericial de balística, a fim de possibilitar a correta identificação da arma e do atirador não foi acatada pelo Conselho de Sentença, que condenou o acusado à luz da prova carreada aos autos. 



    A condenação do apelante se deu com fundamento nos diversos depoimentos testemunhais, e não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova produzida nos autos, principalmente porque, conforme os autos, o apelante não apenas participou, como foi o oficial comandante da operação policial, cujos disparos deram causa ao evento criminoso, respondendo, assim, pelos seus atos, nos termos do art. 29 do CP: 



    Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. 



    Quanto à autoria, embora o confronto balístico pudesse melhor esclarecer os fatos a respeito do disparo que acertou a vítima, tal elemento de prova, por si só, não tem o condão de afastar a autoria dos policiais envolvidos na operação, mormente de seu comandante, é nesse sentido o entendimento do STI ao qual me filio:



    (...)



    Verifica-se, então, que na instrução processual foram apresentadas duas versões para o ocorrido, uma decorrente das testemunhas e outra do réu, que alegou tese de negativa de autoria, concluindo-se que o Tribunal do júri se ateve a uma delas e convalidou o teor acusatório, à luz de seu convencimento próprio



    Conforme consta do Termo de julgamento (fls. 280/288), os jurados responderam sim às perguntas relativas à materialidade e autoria delitivas, atribuindo a autoria a ÁLVARO BANTIN RIBEIRO, bem como responderam não à pergunta sobre a absolvição do réu. 



    Também responderam sim ao quesito relativo à qualificadora de uso recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima (Art. 121, §2°, IV, CP), de modo que não há como se cogitar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos no caso em tela. Outro, aliás, não é o entendimento do STF:



    (...)



    Como é cediço, o Conselho de Sentença julga por íntima convicção, estando livre para escorar a sua decisão em quaisquer provas carreadas aos autos. 



    Cabe exclusivamente ao Corpo de jurados avaliar e dirimir eventuais discrepâncias nas provas coligidas aos autos, caso contrário, a instância ad quem estaria ilegalmente usurpando a competência constitucional do Tribunal Popular e violando o princípio constitucional da soberania dos veredictos do Conselho de Sentença (art. 50 , XXXVIII, "c", da Constituição Federal)



    Como se observa, no julgamento do recurso defensivo, o TJPE consignou que “o apelante não apenas participou, como foi o oficial comandante da operação policial, cujos disparos deram causa ao evento criminoso, respondendo, assim, pelos seus atos, nos termos do art. 29 do CP”.



    A condenação foi mantida por ocasião do julgamento dos embargos infringentes, no qual o Tribunal local reforçou que “a decisão dos jurados pautou-se na prova contida nos autos, não havendo que se falar em conclusão manifestamente contrária a ela, e que destoe de forma inquestionável de todo o acervo probatório, notadamente pelas declarações dos corréus absolvidos” (eDOC 9, p. 15).



    Nesse contexto, o STJ compreendeu que, “para declarar que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, afastando as conclusões das instâncias ordinárias acerca de sua consonância com o acervo probatório, seria necessária a reanálise dos fatos e das provas constantes nos autos, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus, ação de cognição sumária e rito célere” (eDOC 39, p. 7).



    Não obstante o arrazoado defensivo, a compreensão desta Suprema Corte é igualmente a de que a via estreita do habeas corpus também não admite o uso do remédio heroico para imersão vertical sobre fatos e provas, imprescindível para, no caso, adotar-se compreensão diversa à externada pelos juízos antecedentes. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte: 



    A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”. (HC 92.887/GO, Relator(a) Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012).



    Na mesma linha, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 04/05/2012; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/05/2014; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/03/2014; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 03/05/2012.



    Outrossim, conforme precedente firmado neste Colegiado, “Não há incompatibilidade entre o dolo eventual e a qualificadora objetiva do crime de homicídio referente ao emprego de recurso a dificultar a defesa da vítima.” (HC 237414 AgR, Relato o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 28.10.2024).



    2.3. Por derradeiro, desponta inviável o enfrentamento da tese de nulidade da decisão que determinou o desaforamento para a Comara de de Recife/PE.



    Com efeito, não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que o juízo antecedente não examinou a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. É dizer: pacificada a compreensão de que “[i]nexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância”. (HC 124.561 AgR, Primeira Turma, Relator(a): Min. Roberto Barroso, julgado em 10.02.2015, grifei) 



    3. Destarte, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente